Tribunal: TJMT
Processo: 0011795-67.2018.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011795-67.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO RODRIGUES PINTO - CPF: 339.995.701-72 (APELANTE), ZEONIDE ROBERTO - CPF: 162.617.630-20 (ADVOGADO), JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO), BETA EMPREENDIMENTO, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 10.575.754/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), BARTOLOMEU ALONSO DE ARRUDA - CPF: 207.414.561-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CESAR ALONSO DE AMORIM ARRUDA - CPF: 013.075.701-27 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA MARIA BISPO DE AMORIM - CPF: 208.879.651-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO
–

EMBARGOS DE TERCEIROS –EXECUÇÃO PROPOSTA POSTERIORMENTE À COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS E AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS DA EXISTÊNCIA DA CITADA EXECUÇÃO TAMBÉM POSTERIORES À REFERIDA COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PRÉVIO CONHECIMENTO DA EXECUÇÃO E DO TAMBÉM PRÉVIO REGISTRO DAS AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO AINDA DA MÁ-FÉ DO EMBARGANTE DE TERCEIROS ADQUIRENTE – APELAÇAO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A propositura de Execução posterior à compra e venda de imóveis e a averbação premonitória sobre a existência da citada Execução também ocorrida posteriormente ao negócio jurídico descaracteriza a alegada má-fé do embargante de terceiros adquirente e, afasta, inclusive, a alegação de fraude à Execução, conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no
REsp n. 1.861.025/DF, julgado em 12/5/2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0011795-67.2018.811.0041

Apelante:
Gilberto Rodrigues Pinto

Apelada:
Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso

RELATORIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo embargante de terceiros
Gilberto Rodrigues Pinto
.

AÇÃO:

Embargos de Terceiro nº 0011795-67.2018.8.11.0041, código nº 131967
opostos por
Gilberto Rodrigues Pinto
aqui apelante
em face de
Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
.

SENTENÇA (1ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
:
julgou improcedentes os Embargos de Terceiros
, condenou o embargante de terceiros aqui recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

Alega que foram lavradas averbações premonitórias indevidas, em 14.7.2016, nas matrículas 6.683, 6.684, 6.686 e 7.721 dos imóveis de sua propriedade comprovada pela Escritura Pública de Venda e Compra lavrada no 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande em 12.6.2013, às fls. 113/114 do Livro nº 353.

Alegou ainda ter postulado a desconstituição das averbações e a liberação dos imóveis, bem assim, o reembolso do valor que teve de pagar das custas processuais e dos honorários advocatícios destes Embargos de Terceiros, calculados sobre o valor da causa de R$300.000,00.

Defende a regularidade, que alega não ter sido analisada devidamente pela sentença impugnada, da Escritura de Venda e Compra.

Sustenta que o documento nominado de “Nota de Devolução nº 992/2018” juntado pela embargada de terceiros aqui apelada não ilide a força probante da Escritura Pública, por tratar de documento público e por não ter certificação de que a referida Escritura Pública não tivesse validade.

Relata ter recebido posterior informação da funcionária da serventia que a referida “Nota de Devolução nº 992/2018” juntada pela embargada de terceiros aqui apelada foi expedida com base em entendimento equivocado adotado no ano de 2018, cujo referido entendimento foi posteriormente modificado, bem assim que o recorrente poderia, inclusive, solicitar o segundo traslado da Escritura Pública que seria regularmente atendido, solicitação essa que afirma ter providenciado.

Sustenta que ao contrário da sentença ter consignado que não foi produzida prova que demonstrasse a regularidade da Escritura Pública de Venda e Compra, foi juntado durante a fase instrutória a certidão de autenticidade (id. de origem 46926032, f. 250) e também a prova da transação na própria via da Escritura Pública juntada no id. de origem 111696979.

Argui que o fato de ter recebido os imóveis como pagamento de empréstimo pessoal e a forma de pagamento não descaracterizam o negócio jurídico, notadamente, porque houve, como sustenta, a transferência da propriedade e, inclusive, do IPTU para o nome do apelante, conforme se verifica nos BCI (Boletim de Cadastramento Imobiliário, doc. 5), cujo imposto sempre pagou.

Após sustentar que a Escritura Pública também comprova a posse, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença ora impugnada, bem assim a inversão dos ônus de sucumbência (id. 199847714).

No id. 199847720 o embargante de terceiros aqui recorrente juntou via do traslado, confeccionado em 26.10.2023, da Escritura Publica de Venda e Compra, que alega desconstituir a equivocada “Nota de Devolução nº 992/2018” juntada anteriormente pela embargada de terceiros aqui apelada.

Nas contrarrazões, id. 199847725, a
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
alegou que o embargante de terceiros apelante em um primeiro momento alegou ter comprado os imóveis, conforme a Escritura de Compra e Venda que apresentou. Todavia, na instrução alterou a versão e informou que recebeu os imóveis como pagamento de empréstimo pessoal realizada para os executados.

Sustenta que o embargante de terceiros adquiriu/recebeu os imóveis pouco tempo antes de ele mesmo liberar os empréstimos que beiram R$2.000.000.00 aos executados e sequer procurou registrar a operação imobiliária na margem das matrículas, bem assim que foi o recorrente o responsável por contratar a empresa
Beta Empreendimentos
de propriedade dos executados – Bartolomeu e Sonia – para construir a sede da
Cooperativa
aqui apelada na cidade de Tangará da Serra pela vultuosa quantia de R$1.899.707,00, cuja contratação é objeto de discussão judicial em razão e superfaturamento na obra e outros prejuízos financeiros praticados pela mencionada empresa
Beta Empreendimentos
.

Alega inexistência do referido empréstimo pessoal eventual firmado entre o embargante de terceiros recorrente e os executados no valor de R$300.000,00, bem assim, ser

nebulosa/obscura a arguida transação entre o recorrente e os executados.

Após afirmar que o embargante de terceiros recorrente adquiriu bens sabidamente hipotecados para uma instituição bancária e alegar vícios na Escritura Pública de Compra e Venda firmada entre o recorrente e os executados, pede o desentranhamento de documentos apresentados posteriormente à sentença.

Sustenta a má-fé do recorrente na aquisição dos imóveis e tratar de contrato de gaveta, sem registro na margem das matrículas, aquele firmado entre o apelante e os executados.

Ao final, pede o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

O cerne desta Apelação
interposta por
Gilberto Rodrigues Pinto

é saber se é caso de reforma da sentença impugnada que julgou improcedentes seus Embargos de Terceiros
.

Buscou

Gilberto Rodrigues Pinto
ora recorrente por intermédio dos Embargos de Terceiros que opôs em face da
Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
aqui apelada
, a liberação das averbações premonitórias lançadas em 14.7.2016 nas matriculas números 6.683, 6.684,6.686 e 7.721 todas do 1º Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT, em razão

da Execução nº 54542-37.2015.811.0041, cujos referidos imóveis o embargante de terceiros apelante afirmou ser proprietário em razão da compra e venda firmada entre ele,
Gilberto Rodrigues Pinto
(comprador) e os executados pela
Cooperativa
aqui apelada, ou seja,
Bartolomeu Alonso de Arruda
e
Sônia Maria Bispo de Amorim Arruda
(vendedores), conforme escritura pública de venda e compra lavrada no 2º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT em 12/06/2013.

Em razão da Execução
nº 54542-37.2015.811.0041
proposta pela
Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
aqui apelada em face de

Bartolomeu Alonso de Arruda
e
Sônia Maria Bispo de Amorim Arruda
, lastreada em três cédulas bancárias foram feitas averbações premonitórias nas matrículas dos imóveis 6.683, 6.684, 6.686 e 7.721 do 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande, cujos referidos imóveis o embargante de terceiros aqui apelante
Gilberto Rodrigues Pinto
reclama a propriedade/posse.

A Execução
nº 54542-37.2015.811.0041
da
Cooperativa de Crédito dos Médicos Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso
aqui apelada em face de

Bartolomeu Alonso de Arruda
e
Sônia Maria Bispo de Amorim Arruda
foi proposta em 22.11.2015
e 1.12.2015 recebeu o despacho de citação, conforme informação posta na certidão do id. de origem 46924639, p. 11.

Em 8.8.2016 a
Cooperativa
exequente/embargada de terceiros aqui apelada informou ao juízo de origem
ter realizado em 14.7.2016 averbações premonitórias
nas matrículas dos imóveis registrados no 5º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá e no 1º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Várzea Grande (id. de origem 46924637, p. 20), bem assim requereu a penhora.

A citação ocorreu pelo edital nº 10461 disponibilizado em 26.3.2019 e a contestação foi feita pela Curadora Especial, Defensoria Pública, por negativa Geral em 28.6.2019 (id. de origem 46925295, p. 11).

Os embargos de Terceiros foram opostos em 29.6.2018
.

A Escritura Pública de compra e venda
relativa ao negócio jurídico (
aquisição de 5 lotes pelo preço total de R$300.000,00
) firmado pelo embargante de terceiros aqui apelante
Gilberto Rodrigues Pinto
(comprador) com os executados pela
Cooperativa
aqui apelada, ou seja, com
Bartolomeu Alonso de Arruda
e
Sônia Maria Bispo de Amorim Arruda
(vendedores)
foi lavrada em
12.6.2013

e o registro da escritura foi feito em 9.3.2022
, conforme R/7 da matrícula 6.683, id. de origem da Execução nº 105659927;

R/6 da matrícula 6.684, id. de origem da Execução nº 105659930 e R/7 da matrícula 6.686, id. de origem da Execução nº 10565993.

Logo, o conjunto probatório revela
que quando foi

firmado o negócio jurídico consistente na lavratura da Escritura Pública, ou seja,
em 12.6.2013
(id. de origem 46926001, p. 8),
ainda não tinha sido nem mesmo proposta a Execução, porquanto foi protocolada em 22.11.2015.

Aliás, sequer havia sido emitido os títulos – três cédulas bancárias – que lastrearam a referida Execução, porquanto foram firmados em 27.2.2014
,
13.11.2014
e
29.8.2014
, conforme id. da Execução nº 46924618, p. 4, fatos estes que, por si só,
já afasta a alegação de fraude à Execução
.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESPROVIDO DE REGISTRO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 84/STJ. POSSE NÃO CONCRETIZADA EM RAZÃO DE O IMÓVEL AINDA ESTAR EM FASE DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Embargos de terceiro, por meio dos quais se objetiva desconstituir penhora de imóvel ocorrida no bojo de cumprimento de sentença.

2. Ação ajuizada em 08/05/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 23/01/2020. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se é aplicável, na espécie, a Súmula 84/STJ ("É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro") quando ainda não houve a entrega das chaves ao promitente comprador.

4. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro. Aplicação da Súmula 84/STJ.

5. Na petição inicial dos embargos de terceiro, o embargante deverá fazer prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

6. Na hipótese, o imóvel adquirido só não estava na posse da recorrida em razão de ainda estar em fase de construção, razão pela qual o instrumento particular de compra e venda colacionado aos autos - ainda que desprovido de registro - deve ser considerado para fins de comprovação de sua posse, admitindo-se, via de consequência, a oposição dos embargos de terceiro.

7. ADEMAIS, O INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA FOI FIRMADO EM DATA ANTERIOR AO PRÓPRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM QUE FOI DETERMINADA A PENHORA DO BEM, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FRAUDE À EXECUÇÃO OU MÁ-FÉ DA PARTE ADQUIRENTE
.” 8. Recurso especial conhecido e não provido. ( REsp n. 1.861.025/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

(grifei).

A Escritura Pública, lavrada em 12.6.2013, também
antecede as averbações premonitórias que foram averbadas em 14.7.2016
.

É certo que conforme a orientação do STJ, a averbação premonitória tem a inequívoca finalidade de proteger o credor contra a prática de fraude à Execução, inclusive, a de afastar a presunção de boa-fé de terceiros.

Vejam a orientação da Corte Superior:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO DE CREDORES. PENHORA. PREFERÊNCIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. RECURSO PROVIDO.

1. A averbação premonitória - introduzida no CPC/1973 pela Lei Federal n. 11.382/2006 - tem a inequívoca finalidade de proteger o credor contra a prática de fraude à execução, afastando a presunção de boa-fé de terceiros que porventura venham a adquirir bens do devedor.

2. Uma vez anotada à margem do registro do bem a existência do processo executivo, o credor que a providenciou obtém em seu favor a presunção absoluta de que eventual alienação futura dar-se-á em fraude à execução e, desse modo, será ineficaz em relação à execução por ele ajuizada
.

3. O termo "alienação" previsto no art. 615-A, § 3º, do CPC/1973 refere-se ao ato voluntário de disposição patrimonial do proprietário do bem (devedor). A hipótese de fraude à execução não se compatibiliza com a adjudicação forçada, levada a efeito em outro processo executivo, no qual se logrou efetivar primeiro a penhora do mesmo bem, embora depois da averbação.

4. O alcance do art. 615-A e seus parágrafos dá-se em relação às alienações voluntárias, mas não obsta a expropriação judicial, cuja preferência deve observar a ordem de penhoras, conforme orientam os arts. 612, 613 e 711 do CPC/1973.

5. A averbação premonitória não equivale à penhora, e não induz preferência do credor em prejuízo daquele em favor do qual foi realizada a constrição judicial.

6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1334635 RS 2012/0148766-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/09/2019, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2019 RB vol. 661 p. 214)”
(grifei).

Todavia
, também é certo que a averbação premonitória, assim como a própria constrição (penhora)
devem preceder
a venda do imóvel, a fim de demonstrar a má-fé do terceiro adquirente.

Neste sentido, veja a Súmula 375 do STJ;

"
O reconhecimento da fraude à execução
depende do registro
da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
."
(grifei).

No mesmo norte de que a averbação premonitória,
se
precedente
à compra e venda
, é que caracteriza a má-fé do terceiro adquirente e, inclusive, torna o negócio jurídico ineficaz, veja a orientação do Tribunal de Justiça do Paraná:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. FRAUDE À EXECUÇÃO. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL APÓS A ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE DEMANDAS EXECUTIVAS NO REGISTRO DE IMÓVEIS. CIÊNCIA DA ADQUIRENTE. CONFIGURAÇÃO DE FRAUDE. INVALIDADE DOS ATOS. SENTENÇA MANTIDA.
A ciência de adquirente quanto à existência
de averbações premonitórias na matrícula do imóvel
objeto de compra e venda caracteriza a má-fé, tornando o ato inválido e ineficaz diante da configuração de fraude à execução
. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-PR - APL: 00025141920218160017 Maringá 0002514-19.2021.8.16.0017 (Acórdão), Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 27/06/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)
(grifei).

No caso, importa
reiterar
que a
compra e venda
foi efetivada
antes mesmo da Execução e das averbações premonitórias
.

Aliás, sem razão a tese de necessidade do registro da promessa/Escritura de compra e venda para validar o negócio jurídico. Tanto é que a Súmula 84 do STJ prescreve a

possibilidade da utilização de Embargos de Terceiros para defender posse advinda de compromisso de compra e venda
que não tenha sido registrado
.

Veja o teor da citada Súmula 84 do STJ:

“
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em
alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro
.”

(grifei).

Veja agora a orientação do STJ, inclusive, sobre acórdão proferido por este e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO
.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DESPROVIDA DE REGISTRO. IRRELEVÂNCIA
.
PENHORA NÃO REGISTRADA. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA
. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 84 E 375 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. "O reconhecimento da fraude à execução
depende do registro
da penhora do bem alienado
ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
" (Súmula 375/STJ).

2.
"É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel,
ainda que desprovido do registro
" (Súmula 84/STJ)

3. No caso dos autos, a Corte de origem julgou procedentes os embargos de terceiros, tendo em vista que,
quando da aquisição do bem, não havia registro de penhora ou outro ato de constrição judicial ou averbação premonitória em relação à demanda executiva originária e que não há nenhuma prova nos autos de que a parte embargante não tenha agido de boa-fé quando da aquisição do imóvel
. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2159270 MT 2022/0197926-5, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2022)

(grifei).

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DESPROVIDO DE REGISTRO
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 84/STJ. POSSE NÃO CONCRETIZADA EM RAZÃO DE O IMÓVEL AINDA ESTAR EM FASE DE CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Embargos de terceiro, por meio dos quais se objetiva desconstituir penhora de imóvel
ocorrida no bojo
de cumprimento de sentença.

2. Ação ajuizada em 08/05/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 23/01/2020. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir se é aplicável, na espécie, a Súmula 84/STJ ("É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro") quando ainda não houve a entrega das chaves ao promitente comprador.

4. É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda,
ainda que desprovido de registro. Aplicação da Súmula 84/STJ
.

5. Na petição inicial dos embargos de terceiro, o embargante deverá fazer prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.

6. Na hipótese, o imóvel adquirido só não estava na posse da recorrida em razão de ainda estar em fase de construção, razão pela qual o instrumento particular de compra e venda colacionado aos autos - ainda que desprovido de registro - deve ser considerado para fins de comprovação de sua posse, admitindo-se, via de consequência, a oposição dos embargos de terceiro.

7. ADEMAIS, O INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA FOI FIRMADO EM DATA ANTERIOR AO PRÓPRIO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM QUE FOI DETERMINADA A PENHORA DO BEM, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM FRAUDE À EXECUÇÃO OU MÁ-FÉ DA PARTE ADQUIRENTE
. 8. Recurso especial conhecido e não provido”. (REsp n. 1.861.025/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/5/2020, DJe de 18/5/2020.)

(grifei).

A discussão sobre a validade da Escritura Pública desafiava via específica e no prazo próprio, mesmo porque a nulidade do negócio jurídico necessita de efetiva comprovação de algum dos vícios do consentimento das partes. Veja a orientação:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA
. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. NULIDADE RECONHECIDA.

1. A nulidade do negócio jurídico deve ser declarada, quando plenamente demonstrada a existência de vício de consentimento das partes, ou seja, erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, ou fraude contra credores, conforme estabelece o artigo 171, inciso II, do Código Civil
.

2. Em que pese a boa-fé dos adquirentes do bem, restando devidamente comprovada a existência de simulação do negócio jurídico noticiado nos autos, caracterizada pela venda fraudulenta do imóvel, impõe-se a procedência do pedido de anulação, com o retorno das partes ao status quo ante, competindo aos Réus/Apelantes, em ação própria, vindicarem o ressarcimento de eventuais prejuízos contra quem de direito. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.” (TJ-GO - APL: 02265838920148090044, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/05/2019)

(grifei).

Registra-se que a Escritura Pública, enquanto não desconstituída
no prazo e pela via própria
, terá sua validade preservada, notadamente por tratar de documento dotado de fé-pública.

Sobre o assunto:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA - DECADÊNCIA
- INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA. -
A decadência está vinculada com a perda ou extinção de um direito potestativo, disponível ou indisponível, em razão da inércia temporal do seu titular em exercê-lo -
A ação anulatória de escritura pública de compra e venda de bem imóvel se sujeita ao prazo decadencial de 04 (quatro) anos fixado no art. 178 do Código Civil
- Exaurido o prazo legal quando do ajuizamento da ação, deve ser mantida a extinção do feito, com resolução de mérito.” (TJ-MG - AC: 10000220372668001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 08/04/2022, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2022)
(grifei).

Ainda:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VÍCIO INEXISTENTE. NEGÓCIO JURÍDICO. VALIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO RECONHECIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 178, § 9º, V, ALÍNEA B, DO CC/1916. RECURSO DESPROVIDO. - Para validade do negócio jurídico, é necessária a presença de agente capaz, objeto lícito, possível, determinado, ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Somente se ausente um dos requisitos legais, o negócio jurídico poderá ser invalidado - Não identificada nulidade do ato jurídico pela existência de eventual vício, tais como, erro, dolo, coação, simulação ou fraude, nos termos do art. 138 e seguintes do CC/02, mister a manutenção da avença - Tendo em vista que o pedido de anulação de registro público de propriedade sobre imóvel vem embasado em suposta anulabilidade da transação subjacente que lhe deu causa, o direito potestativo à anulação do negócio jurídico encontra-se fulminado pela prescrição. Inteligência do artigo 178, § 9º, V, b, do Código Civil de 1916
- NÃO HAVENDO SIDO AJUIZADA A AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DO RESPECTIVO REGISTRO IMOBILIÁRIO, NO PRAZO QUADRIENAL
, correta a solução judicial que decide pela extinção do processo com fulcro no art. 332, § 1º, do CPC em vigor.” (TJ-MG - AC: 10000222953093001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 23/02/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/02/2023)
(grifei).

Também:

“
DIREITO CIVIL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. INCAPACIDADE DO VENDEDOR. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. I -
A ESCRITURA PÚBLICA É UM DOCUMENTO DOTADO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E OS DADOS NELA CONSTANTES, CERTIFICADOS PELO NOTÁRIO QUE A SUBSCREVE, POSSUEM FÉ PÚBLICA
. Dessa forma, a contestação de seus termos deve ser fundada em elementos idôneos e que possuam a robustez indispensável a se contrapor à presunção referida. II - Deu-se provimento ao recurso.” (TJ-DF 07064353520188070005 DF 0706435-35.2018.8.07.0005, Relator: JOSÉ DIVINO, Data de Julgamento: 03/06/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

(grifei).

E no caso, não houve a desconstituição da Escritura Pública.

Houve apenas a negativa
,
em 7.11.2018, pelo CRI de Várzea Grande
,
ao pedido da
Cooperativa
exequente/embargada de terceiros formulado em 29.10.2018
de expedição de
segundo
traslado da Escritura Pública
de Compra e Venda firmada entre o embargante de terceiros aqui apelante e os executados (id. de origem 4692625, p. 18),
sob a justificativa de falta de carimbo de identificação na referida Escritura Pública
, conforme se verifica da Nota de devolução 0992/2018 do 2º RI de Várzea Grande expedida em 7.11.2018, id.

de origem 46926025, p. 20.

Logo,
não foi declarada a nulidade da Escritura Pública
. O CRI apenas informou que no documento, à época do pedido de expedição de segundo traslado da Escritura Pública formulado pela
Cooperativa
exequente/embargada de terceiros, ou seja, em 29.10.2018, havia a falta de algum elemento. No caso, a falta de “carimbo de identificação”.

Aliás,
posteriormente a tal fato, vale dizer, em 9.3.2022 a Escritura Pública foi registrada nas matrículas
, conforme se verifica dos registros:
R/7 da matrícula 6.683
, id. de origem da Execução nº 105659927, p. 4;

R/6 da matrícula 6.684
, id. de origem da Execução nº 105659930 p.4,
R/7 da matrícula 6.686
, id. de origem da Execução nº 10565993 p.4 e
R/7 da matrícula 7.721
, id. de origem da Execução nº 91412900, p. 4.

Não restou demonstrado que o fato do embargante de terceiros eventualmente ter sido diretor executivo da
Cooperativa
exequente/embargada de terceiros no período de 2011/2015 e que teria sido responsável por conceder empréstimos “milionários” aos executados
Bartolomeu
e
Sonia
proprietários originários dos imóveis objeto desta lide tenha a ver com o negócio jurídico objeto destes Embargos de Terceiros.

Aliás,
sequer tem assinatura do embargante de terceiros, a qualquer título, nas cédulas de crédito bancário que lastrearam a Execução
que deu origem às averbações premonitórias registradas posteriormente à compra e venda firmada pelo embargante de terceiros aqui apelante e os executados
Bartolomeu
e
Sonia
, proprietários originários.

Da mesma forma, ou seja, sem vinculação com a compra e venda discutida neste processo o fato do embargante de terceiros aqui apelante ter participado da diretoria da Cooperativa e em conjunto com os demais diretores – administrativo e financeiro – ter contratado a empresa dos executados para construir a sede da
Cooperativa
na cidade de Tangará da Serra.

O reconhecimento do direito vindicado pelo embargante de terceiros aqui recorrente possibilita reconhecer também o direito ao ressarcimento do valor que gastou com as custas processuais desta ação.

Não é caso, entretanto, de ressarcimento de despesas com a contratação de advogado, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 2.060.972/SP, julgado em 13.6.2023.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada
, a fim de
julgar procedentes
os Embargos de Terceiros opostos pelo aqui apelante para desconstituir as averbações premonitórias referentes à Execução nº 0054542-37.2015.811.0041

nas matrículas objetos desta lide.

Inverte-se os ônus de sucumbência.

Por aplicação da regra do §11 do art. 85 do CPC, majora-se de 10 para 15% o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024